Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL E DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de R$ 10.425,68 bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de prova da natureza salarial da verba. O agravante requereu, em antecipação de tutela, o desbloqueio da quantia por se tratar de verba alimentar ou, subsidiariamente, por estar abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas do executado possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis; (ii) estabelecer se os valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que aplicados em investimentos, também gozam da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos, mesmo quando mantidos em contas de investimento, salvo nos casos de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica no caso.
4. Ainda que ausentes extratos bancários detalhados, os elementos trazidos pelo agravante – como comprovante de origem dos depósitos e prints das contas – indicam natureza salarial dos valores bloqueados.
5. A ausência de demonstração de má-fé pelo executado e o fato de os valores estarem abaixo do limite legal autorizam o reconhecimento da impenhorabilidade.
6. O ônus da prova acerca da natureza da verba bloqueada cabe ao executado, mas, no caso, os indícios apresentados foram suficientes, diante da orientação jurisprudencial protetiva.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Rel. Des. Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 11.02.2015, DJE 27.02.2015.